Tribunal: TJMT
Processo: 1015157-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015157-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (AGRAVANTE), THAIS MANI BEZERRA DE SOUSA - CPF: 719.761.671-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO FELIX DO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.451/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CRIAÇÃO DE COMISSAO PROCESSANTE PELA CAMARA MUNICIPAL – SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PERPETRADO PELA CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO POR CONVENIENCIA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – AUSENCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE POSIÇÃO HIERÁRQUICA DO AGENTE – INSUFICIENCIA DE FORMA ISOLADA A EVIDENCIAR INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posição hierárquica ocupada pelo agente público, por si só, não se presta a presumir influência na instrução probatória.

Não demonstrada a imprescindibilidade da concessão da medida, a ser deferida somente de forma excepcional, de rigor a reforma da decisão que determinou o afastamento da Agravante do cargo de Prefeita Municipal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JANAILZA TAVEIRA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que nos autos da Ação Popular no 1000582-51.2020.8.11.0017, movida por THAIS MANI BEZERRA DE SOUSA, deferiu a liminar, determinando o afastamento cautelar da Recorrente do cargo de Prefeita daquela Municipalidade, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da remuneração, consignando que, efetuado o julgamento final pela Comissão Processante no 001/2020, a decisão perderia os seus efeitos.

Sustenta a Agravante que, a Agravada moveu Ação Popular, ao fundamente de que a Recorrente, na qualidade de Prefeita Municipal, estaria interferindo na instrução de duas Comissões Processantes, instauradas na Câmara Municipal em seu desfavor.

Assevera que, deve ser observada a independência de cada órgão de poder, sob pena de se desfigurar a independência e harmonia entre estes, sobrepondo-se uns aos outros.

Argumenta que, a ação popular não é o meio processual adequado para se veicular a pretensão de afastamento cautelar de prefeito, ao fundamento da prática de ato de improbidade administrativa.

Afirma, ainda que aplicada a Lei de Improbidade, por analogia, a determinação de afastamento do agente público do exercício do cargo, somente será deferido quando a medida se fizer necessária à instrução processual, o que não coaduna ao caso em apreço.

Alega que, nem mesmo a Comissão Processante, em nenhum momento, buscou o afastamento cautelar da Prefeita Municipal, em razão do suposto risco à instrução ou aos trabalhos à serem realizados pelos Vereadores.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão que afastou a Agravante da função de Prefeita. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (id. 51673973).

Sem contrarrazões (id. 64759960).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id. 66574961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Thais Mani Bezerra de Sousa moveu Ação Popular em desfavor de Janailza Taveira Leita, Prefeita Municipal de São Felix do Araguaia/MT.

Narra na exordial que, foram criadas duas comissões processantes, para investigar eventual prática de ato de improbidade pela Chefe do Executivo Municipal.

Afirma que, a Requerida, de forma direta e indireta, passou a fazer contato com membros das respectivas comissões, mostrando-se necessário, por conveniência à instrução do processo, o afastamento da Prefeita Municipal do cargo público, em razão do fundado receio de que esta possa exercer influência perante os membros do Poder Legislativo Municipal.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência vindicada.

Pois bem.

O cerne da questão subiste em aferir a necessidade de afastamento cautelar da Agravante, do exercício do cargo de Prefeita Municipal.

Vejamos o disposto
na Lei no 8.429/1992, aplicada analogicamente:

“ Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual
.”

Da análise da legislação, depreende-se que, a autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Compulsando os autos, não se vislumbra, em sede de cognição não exauriente, a existência de indícios de que a Prefeita Municipal tenha prejudicado a produção de provas no processo, não restando demonstrada, a imprescindibilidade do deferimento da medida excepcional de afastamento da Agravante do cargo público que ocupa.

Os fatos narrados nos autos, consubstanciados no oferecimento de vantagem pecuniária indevida, foram perpetrados pelo Secretário Municipal de Obras e pelo Presidente da Comissão de Licitação, mostrando-se temerário concluir, que tais atos foram praticados à mando da Alcaide.

O único fato imputado à Chefe do Executivo Municipal, subsiste em uma conversa em aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), do qual, em análise perfunctória, não se extrai qualquer indício de ameaça, coação ou oferecimento de vantagem.

Feitas estas considerações, não vislumbro, neste momento processual, que a Recorrente tenha praticado ato, consistente em obstruir provas, aliciar testemunhas e tumultuar a instrução processual, como consignado pelo Juízo de 1o Grau, inexistindo acervo probatório a justificar a concessão de medida excepcional.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EFETIVO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO.

1. O
afastamento temporário de prefeito municipal em decorrência de investigação por atos de improbidade administrativa
(art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992) não tem o potencial de, por si só, causar grave lesão aos bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.437/1992. Todavia,
referida medida deve ser aplicada em situação excepcional, quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução processual.

2.
Comprovada a grave lesão à ordem pública provocada por decisão que decretou o afastamento cautelar de agente político sem a devida demonstração de prejuízo à instrução processual, é manifesto o interesse público em suspendê-la
.

Agravo interno improvido.” (AgInt na SLS 2.655/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2021, DJe 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RESP. ACP POR ALEGADA CONDUTA ÍMPROBA. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE DE ATO QUE IMPORTE EFETIVA AMEAÇA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A POSIÇÃO HIERÁRQUICA DO OCUPANTE DA FUNÇÃO NÃO É FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MEDIDA A QUE ALUDE O ART. 20 DA LIA. NA DEMANDA VERTENTE, O ARESTO APRESENTA MERAS COGITAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS À NORMAL CONDUÇÃO DA LIDE. MEDIDA DE AFASTAMENTO QUE DEVE SER EXCLUÍDA, CONSOANTE APONTOU A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em analisar se estão presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento do afastamento cautelar de agente público acusado de ato ímprobo previsto no art. 20, parág. único da LIA.

2. Sobre o tema,
é assente na jurisprudência desta colenda Corte Superior de Justiça que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo
(...).

3.
A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura
(...).

4.
A situação de excepcionalidade não se configura sem a demonstração de um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência
(...).

5.
É intolerável, do ponto de vista jurídico, que o ocupante de cargo público seja afastado de sua função sem que tenha incorrido em ato ameaçador da higidez instrutória ou, ao menos, sem que haja fundado temor de sua efetiva ocorrência.

6. A
gravidade dos fatos imputados não deve ser tomada em consideração de forma isolada, sem que sejam respeitados os limites legais e o devido processo legal.

7.
Menos ainda deve ser a posição hierárquica da função pública ocupada e os poderes decorrentes de seu exercício razões suficientes ao afastamento cautelar a que alude o art. 20 da LIA. Entender o contrário levaria à situação - que, logicamente, não foi a disposta legalmente - de que todo e qualquer agente público pudesse ser alvo dessa medida, pois é inerente ao munus público a existência de competências que, em maior ou menor grau, podem, em tese, gerar influências indevidas à instrução probatória da ação de improbidade.

8. Na origem, afirmou-se que a permanência do ora recorrente nas dependências privativas de funcionários, mormente diante do status que ocupava e o acesso ao sistema de dados informatizados evidentemente podendo obstar ou dificultar a coleta de provas a ser realizada no local de trabalho, bem como outras práticas ilícitas que podem ser encobertas e de qualquer modo a presença na repartição sempre podendo facilitar qualquer espúria interferência no processo, prejudicando a instrução processual (fls. 1.138/1.139).

9. Como se vê, o que se argumenta é que o implicado poderia interferir na instrução processual em decorrência das prerrogativas inerentes à função pública exercida - mas não há sequer a menção a indícios de que tenha ocorrido tal interferência - e que, portanto, o afastamento do titular é condição indispensável para que haja a cessação desse ato danoso à instrução do processo. Sem isso, o afastamento do cargo não se justifica.

10. Não lhe são imputados indícios de prática de destruição de provas, intimidação de testemunhas, deleção de dados informáticos, entre outros atos que possam, ao menos em tese, configurar fundado risco à instrução processual.

11. Por fim, os temores de risco à instrução - gize-se existentes, segundo os elementos do acórdão recorrido, apenas no plano abstrato - podem ser evitados por meio de outras medidas cautelares, como a produção antecipada de provas e a apreensão de documentos, de modo que o afastamento do cargo é de direito apenas se configurada a ineficácia de outras medidas assecuratórias.

12. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.” (AgInt no AREsp 625.262/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

A alegação de que a Agravante, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal, possa exercer influência sobre os Vereadores que integram à Casa de Leis Municipal, por si só, não basta para o deferimento de medida extrema de afastamento do cargo, face a ausência de elementos concretos acerca de que a Recorrente possa obstaculizar a produção de elementos de prova.

Cumpre esclarecer ainda que, ao que tudo indica, a instrução processual encontra-se encerrada, diante da notícia de que a Sessão de Julgamento da Comissão Processante no 01/2020, ocorrera regularmente no dia 23/07/2020.

Posto isso, não evidenciado que o agente público implica em risco à instrução processual acaso permaneça no exercício do cargo, merece reforma a decisão que deferiu o pedido cautelar de afastamento da função.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
para que seja legítimo o afastamento do agente político sujeito a procedimento de averiguação de conduta, necessária é a demonstração de efetivo prejuízo para a instrução processual ocasionado pela sua permanência no cargo público. Nessa fase, pouca relevância tem a sua efetiva participação na malversação de recursos públicos ou no exercício temerário das funções públicas (ponto que constitui o mérito principal da causa, a ser resolvido por decisão definitiva do Juízo), importando demonstrar a atuação intrusiva da autoridade política em detrimento do regular processamento das investigações da comissão processante.

No caso destes autos, o requisito não foi preenchido.

Como exposto (cf. julgado do STJ acima),
a posição de Prefeita Municipal não constitui justificativa suficiente para que se presuma, prima facie, a influência da agravante sobre as decisões a serem tomadas pelos membros do legislativo municipal.

Deve existir comprovação específica de interferência concreta da autoridade política nos trabalhos de investigação e processamento de informações, de modo a tornar inviável a hígida apuração da conduta
.

Além disso, em análise preliminar, como é da natureza desta fase processual, verifica-se que o ato impugnado diz respeito à atividade exercida diretamente pelo Secretário de Obras e pelo Presidente da Comissão de Licitação do Município de São Félix do Araguaia, não sendo possível, por mera inferência, atribuí-lo, automaticamente, à Prefeita.
”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e suspender
a determinação de afastamento da Agravante do exercício do cargo de Prefeita Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021